Tribunal: TJMT
Processo: 1001314-46.2022.8.11.0022
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001314-46.2022.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KARLA RENATA GARCIA LIMA - CPF: 299.957.678-13 (APELADO), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. VÍCIO NÃO CONSTATADO.

ARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EVIDENTE INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO. VIA INADEQUADA.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos sob o argumento de que o julgado seria contraditório por desconsiderar provas apresentadas pela embargante quanto à regularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) elaborado para apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão é contraditório por não reconhecer a validade do TOI apresentado pela embargante, que alegava cumprir os requisitos previstos no artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão esclarece que o TOI n
.
91185760, elaborado em 9-6-2022, não observou os requisitos do art. 129, §§ 2º, 3º, 5º, 6º, 7º e 8º, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, especialmente
pel
a falta de assinatura do consumidor ou de prova de entrega de sua cópia.

4.
O
contraditório e a ampla defesa foram violados, sendo a cobrança de consumo recuperado considerada ilegítima.

5. Ressalta-se que
a
contradição, nos termos da doutrina e jurisprudência citadas, ocorre apenas quando há incongruência entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, e não por discordância da parte quanto à análise das provas.

6. O acórdão foi fundamentado de forma clara e coerente, de modo que a insatisfação da embargante não configura hipótese de cabimento dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração
não
provido.

Tese de julgamento:

1. A contradição que autoriza Embargos de Declaração é aquela interna, entre os fundamentos e a conclusão do julgado, e não a contradição com elementos de prova dos autos.

2. A ausência de observância às formalidades previstas no art. 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL inviabiliza a cobrança de consumo recuperado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
deu provimento à Apelação da autora/embargada para julgar procedente a demanda

e declarar a inexigibilidade da dívida em litígio e condenar a ré/embargante em R$10.000,00 de reparação.

Esta última alega que o julgado é contraditório sob o argumento de que comprovou a irregularidade do medidor de energia elétrica
por meio de fotos e elaboração do Termo de Ocorrência e Inspeção, que foi assinado pela titular da unidade consumidora, ora embargada.

Diz que ela foi devidamente notificada da possibilidade de interpor recurso administrativo, de modo que foi observado o contraditório e a ampla defesa.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que o julgado é contraditório sob o argumento de que comprovou a irregularidade do medidor de energia elétrica por meio de fotos e elaboração do Termo de Ocorrência e Inspeção, que foi assinado pela titular da unidade consumidora, ora embargada.

Diz que ela foi devidamente notificada da possibilidade de interpor recurso administrativo, de modo que foi observado o contraditório e a ampla defesa.

Assim ficou consignado no acórdão:

“(...)

Por cuidar de relação de consumo, é da ré a obrigação de demonstrar a aduzida adulteração no medidor e, consequentemente, a legitimidade da cobrança, sobretudo porque houve inversão do ônus da prova na decisão com Id 254402194, contra a qual não recorreu.

Diversamente do que sustenta, ela não cumpriu integralmente o artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, que estabelece o seguinte:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir
o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

(
...)

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

(...)

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3 o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

(...)

O TOI n. 91185760 foi elaborado em 9-6-2022, porém sem observância ao art. 129, §§2º, 3º, 5º, 6º, 7º e 8º, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, pois não há nele assinatura da autora ou de outro morador (Id 254402679) nem recibo de entrega de uma cópia para ela, tampouco prova de que lhe foi encaminhada por qualquer outro meio. Pelo contrário, nele está anotado que o “consumidor recusou-se a assinar”, hipótese em que incide o §3º, como já mencionado.

Portanto, a conduta unilateral da apelada inviabilizou a aferição e a contestação dos valores, o que fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, assim como o CDC. Por conseguinte, não pode cobrar por consumo recuperado nessas condições.
”

A respeito da alegada contradição, o aresto é muito claro quanto à
in
existência
de assinatura no TOI n.
91185760
elaborado em 9-6-2022

e
que deu origem à dívida objeto da pr
esente demanda. Por isso, o acompanhamento da embargada na vistoria r
ealizada em
7-10-2019
(TOI n. 730649) é irrelevante na hipótese dos autos.

Ademais, o julgado só é contraditório quando os seus próprios fundamentos e conclusão são incongruentes. É o que ensina
Fredie
Didier Jr:

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora
JusPodivm
, Bahia, 2009, pág. 183).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO
, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3.
Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão,
e não a contradição com a prova dos autos. Julgados:
EDcl
no
REsp.
1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES,
DJe
3.9.2018;
EDcl
no
REsp.
1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento.”
(
AgInt
no
AREsp
1564727/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020,
DJe
19/11/2020). (Sem destaque no original).

Por fim, conclui-se que não há nada a reconsiderar ou esclarecer, pois o acórdão foi coerentemente fundamentado, e apenas chegou-se a desfecho diverso do entendimento d
a
embargante. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência, tampouco o entendimento quanto à prova existente nos autos, não autoriza ingressar com Embargos.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025